Tribunal: TJPA
Processo: 0800829-33.2019.8.14.0125
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9584 - Arrendamento Mercantil
Data de julgamento: 2025-07-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800829-33.2019.8.14.0125

APELANTE: BANCO BRADESCO CARTOES S.A.

APELADO: SEBASTIAO ALVES DOS REIS

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. DESCONTO INDEVIDO EM CARTÃO DE CRÉDITO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE CONTRATAÇÃO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Banco Bradesco Cartões S.A. contra sentença que julgou procedente ação declaratória de inexistência de relação jurídica cumulada com repetição de indébito, indenização por danos morais e pedido de tutela provisória, ajuizada por Sebastião Alves dos Reis. A sentença declarou inexistente a relação jurídica relativa a descontos no cartão de crédito do autor, determinou a devolução em dobro dos valores descontados, com correção e juros, e fixou indenização por danos morais no valor de R$5.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) analisar a admissibilidade da juntada de documentos novos em fase recursal; (ii) definir se o banco comprovou a existência e validade do contrato que justificaria os descontos; (iii) estabelecer se é cabível a repetição do indébito em dobro; e (iv) determinar se há dano moral indenizável diante dos descontos indevidos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A juntada de documentos novos na fase recursal exige demonstração de justo motivo e respeito ao contraditório, o que não foi observado no caso, razão pela qual o pedido foi indeferido.

Em se tratando de relação de consumo, com inversão do ônus da prova nos termos do art. 6º, VIII, do CDC, cabia ao banco comprovar a existência e validade da contratação, o que não ocorreu. A instituição limitou-se a alegações genéricas, sem apresentação de contrato ou documentos idôneos.

A devolução em dobro encontra amparo no art. 42, parágrafo único, do CDC, e é devida na ausência de erro justificável, o que não restou demonstrado. A cobrança sem comprovação de contratação válida configura conduta culposa e desrespeitosa à boa-fé objetiva.

Os descontos indevidos em benefício previdenciário comprometem a dignidade e subsistência do consumidor, ultrapassando o mero aborrecimento e configurando dano moral indenizável. O valor fixado mostra-se proporcional e adequado às circunstâncias do caso.

Não há prova nos autos de que o autor tenha recebido qualquer quantia que justificasse restituição ao banco, sendo inadmissível eventual compensação com base em mera alegação desprovida de prova documental.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A juntada de documentos novos em fase recursal exige justo motivo e não supre a ausência de prova essencial na fase instrutória.

Na relação de consumo, a ausência de prova da contratação impugnada transfere ao fornecedor o ônus de comprovar a regularidade da cobrança.

A repetição do indébito em dobro é cabível quando não demonstrado engano justificável na cobrança indevida.

A realização de descontos indevidos em benefício previdenciário caracteriza dano moral indenizável, especialmente quando compromete a subsistência do consumidor.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 6º, VIII, 14, §3º, I, e 42, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Súmula 159.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por BANCO BRADESCO CARTOES S.A. em face de sentença proferida pelo Juízo da Comarca de São Geraldo do Araguaia, nos autos da ação declaratória de inexistência de relação jurídica c/c com repetição de indébito, dano moral e pedido de tutela provisória, ajuizada por SEBASTIAO ALVES DOS REIS.

A sentença foi proferida com a seguinte parte dispositiva:

“Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO DO AUTOR para declarar a inexistência da relação jurídica entre as partes, relativamente ao débito discutido nos autos E DESCONTADOS NO CARTÃO DE CRÉDITO DA PARTE, Sebastião Alves dos Reis, CPF 189.079.381-72, devolução dos valores em dobro, corrigidos pelo INPC e atualizados por juros de 1% ao mês a contar da citação, na forma do art. 42 do CDC, CONDENAR a ré ao pagamento de danos morais no valor de R$ 5.000,00 (sete mil reais), que deverá ser acrescido de atualização monetária pelo INPC e juros de 1% ao mês a partir da publicação desta sentença.”

Em suas razões recursais, o Banco, preliminarmente, requer a juntada de documentos novos na fase recursal, invocando jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sobre a admissibilidade de tal providência quando não há má-fé e é observado o contraditório.

No mérito, alega que o autor firmou contrato de empréstimo bancário de forma clara, expressa e inexorável, tendo sido observados todos os procedimentos padrão da instituição, incluindo apresentação de documentos, consultas cadastrais e preenchimento de proposta. Afirma que não há dever de reparar dano material ou moral, invocando o artigo 14, §3º, inciso I, do CDC. Sustenta que não se configuram os requisitos para devolução em dobro, citando a Súmula 159 do STF e jurisprudência sobre a necessidade de comprovação de má-fé. Argumenta pela ausência de situação ensejadora de danos morais, tratando-se de mero aborrecimento. Subsidiariamente, requer a fixação de valor moderado para eventual indenização. Pleiteia que, na hipótese de desconstituição do contrato, que a restituição do valor disponibilizado ao autor, sob pena de enriquecimento sem causa.

Pugna pela reforma integral da sentença ou, subsidiariamente, pela redução das condenações.

A parte apelada não apresentou contrarrazões ao recurso, conforme certificado no ID 11047884.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta da sessão de julgamento do plenário virtual.

Belém,
data registrada no sistema
.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os pressupostos de sua admissibilidade,
conheço
do recurso.

2.

Do pedido de apresentação do contrato.

Inicialmente, quanto à pretendida juntada de documentos novos na fase recursal, observo que o banco apelante não trouxe aos autos o suposto contrato que fundamentaria a cobrança impugnada, limitando-se a alegar genericamente sua existência. A ausência dessa documentação essencial na fase própria não pode ser suprida tardiamente sem demonstração de justo motivo para a apresentação extemporânea. Assim, indefiro o pedido.

3.

Mérito.

No mérito, o recurso não merece acolhida.

3.1.

Quanto à validade do contrato:

O banco apelante não logrou demonstrar a existência e validade do contrato que justificaria os descontos realizados no cartão de crédito do autor. Conforme bem observado na sentença, tratando-se de relação de consumo com inversão do ônus da prova, competia à instituição financeira comprovar a regularidade da contratação e a anuência do consumidor.

A jurisprudência consolidada, inclusive transcrita na própria sentença, é firme no sentido de que a ausência de prova robusta da contratação transfere o ônus ao fornecedor. Nesse sentido, dispõe o artigo 6º, inciso VIII, do CDC sobre a inversão do ônus da prova em favor do consumidor, quando verificada sua hipossuficiência técnica ou econômica.

O banco limitou-se a descrever genericamente seus procedimentos internos, sem apresentar documentação específica que comprovasse a contratação pelo autor, tornando insubsistente sua alegação de regularidade na cobrança.

3.2.

Quanto à devolução em dobro:

A sentença acertadamente aplicou o disposto no artigo 42, parágrafo único, do CDC, que estabelece o direito à repetição do indébito em dobro, salvo hipótese de engano justificável.

A mera alegação de ausência de má-fé não é suficiente para afastar a aplicação do dispositivo legal. Para tanto, seria necessário que a instituição financeira demonstrasse erro justificável em sua conduta, o que não ocorreu nos presentes autos. Ao contrário, a falha na segurança dos procedimentos internos que permitiu cobrança sem lastro contratual válido constitui violação à boa-fé objetiva que deve nortear as relações consumeristas.

A Súmula 159 do STF, invocada pelo apelante, refere-se especificamente à cobrança excessiva de boa-fé, situação diversa da presente, em que não houve sequer demonstração da existência de relação jurídica subjacente que justificasse qualquer cobrança.

3.3.

Quanto aos danos morais:

O abalo financeiro decorrente de descontos indevidos realizados em benefício previdenciário do autor ultrapassou o mero aborrecimento cotidiano, comprometendo direitos personalíssimos relacionados à dignidade e à subsistência.

Como bem fundamentado na sentença, o fato de o autor sofrer diminuição em sua margem financeira, com prejuízo às suas necessidades básicas, configura dano moral indenizável. Não se trata de simples inadimplemento contratual, mas de falha na prestação de serviço que gerou consequências concretas na esfera existencial do consumidor.

O valor arbitrado em R$5.000,00 mostra-se adequado e proporcional, observando os critérios de razoabilidade e as circunstâncias do caso concreto, não merecendo redução.

3.4.

Quanto à alegada restituição de valores:

Não houve comprovação nos autos de que o autor tenha efetivamente recebido qualquer valor em decorrência do contrato impugnado. A mera alegação do banco, desprovida de suporte documental, não supre a necessidade de prova robusta nesse ponto. A sentença foi clara ao constatar que os descontos foram realizados sem autorização, não havendo evidência de contrapartida financeira que justificasse eventual compensação.

4.

Parte dispositiva.

Pelo exposto, e mais o que dos autos consta,
CONHEÇO
do recurso, porém
NEGO-LHE

PROVIMENTO
mantendo a sentença em todos os seus termos
.

É o voto.

Belém,

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 08/07/2025